Tribunal: TCU
Processo: 032.604/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. PossÍvel irregularidade no processo de inexigibilidade realizado pelo Estado do RJ na aquisição de material didático.

Inteiro teor:
Acórdão 10158/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 013.282/2021-2 (Tomada de Contas Especial, de minha relatoria), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao Representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 032.604/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química - Sepredec. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.